Tribunal: TJSP
Processo: 2209960-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Decisão de origem que apenas determinou a instauração de incidente de cumprimento de sentença para a execução de acordo homologado judicialmente – Inconformismo da autora – Alegação de desnecessidade de instauração de incidente para a cobrança de acordo descumprido pela parte da ré – Não conhecimento – Despacho de mero expediente que não comporta

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Decisão de origem que apenas determinou a instauração de incidente de cumprimento de sentença para a execução de acordo homologado judicialmente – Inconformismo da autora – Alegação de desnecessidade de instauração de incidente para a cobrança de acordo descumprido pela parte da ré – Não conhecimento – Despacho de mero expediente que não comporta interposição de agravo de instrumento – Exegese do art. 1001 do CPC - Decisão mantida – RECURSO NÃO CONHECIDO.